Tribunal: TJBA
Processo: 0001005-60.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001005-60.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: LIZAVERENA CHILE DOS PASSOS COSTA

Advogado(s)
:
ALTAMIR ALVES JUNIOR, LYCIA OLIVEIRA TORRES, JESSICA FALCAO CHAVES

*** E

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. QUITAÇÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC 113/21. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. MÁ-FÉ PROCESSUAL. PROVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL
EX OFFICIO
.

I - O servidor municipal tem direito à percepção do salário mensal e décimo terceiro salário, não se admitindo que eventuais dificuldades administrativas ou financeiras da municipalidade sirvam de óbice ao adimplemento da obrigação.

II - O ônus da prova quanto à quitação das verbas incumbe ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo admissível transferir à servidora a obrigação de produzir prova negativa.

III - Cabia ao município provar qualquer fato extintivo, modificativo, ou impeditivo do direito da Recorrida, ônus do qual não se desincumbiu.

IV - Aos consectários da condenação, no entanto, deve ser incluída a incidência da SELIC, a partir da entrada em vigor da EC n. 113/21, razão do provimento parcial do recurso.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0001005-60.2013.8.05.0075
, da Comarca de Encruzilhada, tendo como
Apelante
o MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA e
Apelada
LIZAVERENA CHILE DOS PASSOS COSTA.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores componentes

da Turma Julgadora da Quarta

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA